Tribunal: TJPA
Processo: 0807862-22.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2024-10-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807862-22.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHAES

AGRAVADO: RAIMUNDO JOAQUIM FACANHA SERRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0807862-22.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES

ADVOGADOS: ERICK PINHEIRO MAGALHÃES – OAB/PA 23.256 E LAÍZE MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA – OAB/PA 27.189

AGRAVADO:

RAIMUNDO JOAQUIM FAÇANHA SERRA

ADVOGADO:

JORGE ANDRADE DE SOUZA – OAB/PA 7.773

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. ÚNICO IMÓVEL RESIDENCIAL. SUBAVALIAÇÃO IMOBILIÁRIA. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto por Carlos Albino Figueiredo de Magalhães contra decisão da 9ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que rejeitou Exceção de Pré-Executividade e indeferiu os Embargos à Penhora. O agravante argumenta a impenhorabilidade do imóvel, por ser bem de família, e aponta subavaliação do bem penhorado, requerendo a concessão de tutela provisória de urgência recursal e o provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra como bem de família, nos termos da Lei nº 8.009/1990; (ii) estabelecer se houve subavaliação do imóvel no processo de execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 1º da Lei nº 8.009/1990 estabelece que o imóvel residencial do casal ou da entidade familiar é impenhorável, sendo irrelevante o valor ou a qualidade luxuosa do bem.

4.

A jurisprudência do STJ confirma que a proteção do bem de família é garantida mesmo para imóveis de alto valor, desde que sejam utilizados para moradia da família, conforme precedentes como o AgInt no REsp n. 2.091.536/SP e o AgInt no AREsp n. 2.456.158/SP.

5.

No caso concreto, ficou comprovado que o agravante possui apenas o apartamento penhorado como imóvel destinado à moradia familiar, afastando-se o argumento de propriedade de outro bem.

6.

O negócio jurídico relacionado ao imóvel situado na ilha de Mosqueiro, que ainda consta em nome do agravante, já está objeto de ação judicial que reconhece a alienação ocorrida em 2005, o que reforça a inexistência de múltiplos imóveis em nome do agravante.

7.

A ausência de registro formal do negócio de 2005 não obsta o reconhecimento da alienação, não configurando fraude à execução nem justificando a penhora do único imóvel residencial do agravante.

8.

O argumento de subavaliação do imóvel não foi devidamente comprovado nos autos, não sendo necessário o enfrentamento específico dessa questão diante do reconhecimento da impenhorabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A proteção conferida pela Lei nº 8.009/1990 ao bem de família aplica-se mesmo a imóveis de alto valor, desde que utilizados como residência do devedor.

2.

A existência de imóvel alienado, ainda registrado em nome do agravante, não afasta a impenhorabilidade do bem de família quando o negócio jurídico de alienação for reconhecido judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.009/1990, art. 1º; CC/2002, art. 1.245, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.091.536/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/5/2024; STJ, AgInt no AREsp n. 2.456.158/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 15/4/2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0807862-22.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES

ADVOGADOS: ERICK PINHEIRO MAGALHÃES – OAB/PA 23.256 E LAÍZE MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA – OAB/PA 27.189

AGRAVADO:

RAIMUNDO JOAQUIM FAÇANHA SERRA

ADVOGADO:

JORGE ANDRADE DE SOUZA – OAB/PA 7.773

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES

interpôs

Recurso de Agravo

de Instrumento contra Interlocutória proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém-Pará,

que inacolheu a Exceção de Pré-Executividade e indeferiu os Embargos à Penhora.( PJe ID 91497709)

89562125

As razões recursais aludem os seguintes argumentos:

-impenhorabilidade do imóvel dada a qualidade de bem de família e reconhecimento de negócio jurídico firmado entre as partes, apesar de inexistir contrato de compra e venda;

-decisão agravada eivada de insegurança jurídica e

-necessidade de nova avaliação dada a subavaliação imobiliária e

-presença dos requisitos da tutela provisória de urgência recursal.

E, ao final, requer a concessão da tutela

pretendida à concessão de efeito suspensivo e

o conhecimento e provimento do Recurso interposto segundo as razões eleitas. ( PJe ID

14131635, páginas 1-14).

Na relatoria inicial do Desembargador José Torquato Araújo de Alencar, o pedido de efeito suspensivo foi deferido.(PJe ID 14156908,páginas 1-3).

Contrarrazões apresentadas. ( PJe ID 14698776, páginas 1-4).

Redistribuídos à minha relatoria em 27/09/2023.

É o relatório que apresento.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado incluir em pauta de julgamento.

Belém-Pará, data registrada no Sistema do PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO Nº: 0807862-22.2023.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: AGRAVO DE INSTRUMENTO

COMARCA: BELÉM/PA(9ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE: CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES

ADVOGADOS: ERICK PINHEIRO MAGALHÃES – OAB/PA 23.256 E LAÍZE MARINA DE OLIVEIRA TEIXEIRA – OAB/PA 27.189

AGRAVADO:

RAIMUNDO JOAQUIM FAÇANHA SERRA

ADVOGADO:

JORGE ANDRADE DE SOUZA – OAB/PA 7.773

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Recurso de Agravo de Instrumento recebido dada a presença de seus requisitos de admissão extrínseco e intrínseco.

Eis a identificação do imóvel penhorado: “
Apartamento 1102, do Edifício “Turquesa”, situado na Rua Gentil Bittencourt, nº 1206, antigo número 608, entre Av. Generalíssimo Deodoro e Travessa Quatorze de Março, nesta cidade, registrado no CRI do 2º Ofício, desta Capital, sob a matrícula 345, fls. 345, Livro 2-HE” que, segundo
CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES,
é impenhorável por se tratar de bem de família enquanto único imóvel.

Portanto, a impenhorabilidade do bem de família dada a qualidade una e a subavaliação imobiliária são as premissas em que se assenta o Recurso de Agravo de Instrumento.

Às premissas eleitas.

Premissa 01: Impenhorabilidade do imóvel por ser único bem de moradia familiar

Inicio destacando excerto da objurgada correspondente ao argumento ventilado,
in verbis
:

Sobre a questão do bem de família, em que pese o executado ter juntado recibo de compra e venda no Id. 76534317, tal documento não tem o condão de transferir a propriedade, pelo que continua na condição de proprietário do imóvel localizado no distrito de Mosqueiro, conforme Certidão de Id. 18552694. Portanto, cai por terra o argumento de impenhorabilidade por bem de família, vez que o executado possui duas propriedades, sendo uma delas localizada no Bairro de Nazaré, um dos mais bem valorizados desta cidade.( PJe ID 91497709)

Dessarte, a questão da impenhorabilidade do bem sob enfoque perpassa pela decisão quanto à mantença da propriedade do imóvel localizado no Distrito de Mosqueiro alineado a terceiro.

Segundo artigo 1.245, § 1ºdo CC, enquanto inexistir registro translativo do bem junto ao Cartório de Registro Imobiliário,
CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES
permanece como real proprietário e, ante a literalidade do texto, em tese, é de se afastar o axioma e permitir a continuidade dos atos constritivos sob

o imóvel 1102, do Edifício Turquesa.

Todavia, entendo que a imposição legal, especificadamente nesse caso concreto, deve ser flexibilizado por força do cenário jurídico-processual encontrado nos autos do processo n. 0845678-08.2023.814.0301, do acervo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém, onde
CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES

e sua esposa
ERIKA MARIA PINHEIRO MAGALHÃES
litigam contra
JOSÉ CARLOS SILVA DIAS E JOSÉ FRANKLIN DA SILVA DIAS,
novos compradores

do imóvel urbano localizado na Alameda Cezar Augusto – Ilha de

Mosqueiro-Pará cuja propriedade ainda se encontra em nome do Agravante.

A Ação Judicial em comento aduz pedido declaratório de existência de negócio jurídico de compra e venda

do bem que remonta o ano de 2005

cumulado com a obrigação de fazer dos compradores quanto ao registro translativo correspondente datado do ano de 2005.( PJe ID 14131645, páginas 1-14).

Realça

o quadro apresentado a transação apresentada pelos acima litigantes

que reconhecem o negócio jurídico ora formulado e se obrigado os novos compradores a obrigação de fazer. Como parte integrante do voto, estão os trechos do acordo em destaque:

1. Os Requeridos JOSE CARLOS DA SILVA DIAS e JOSE FRANKLIN DA SILVA DIAS se declaram legítimos possuidores e proprietários do bem imóvel urbano sito à Alameda Cezar Augusto, com entrada pela Rua Cezar Augusto, na localidade Morumbira, na ilha de Mosqueiro, nesta Comarca, cuja propriedade pertencia ao Sr. Carlos Albino Figueiredo de Magalhães, conforme a matrícula nº 269, fls. 269, Livro nº 2-G.S, R.01.M.269 perante o Cartório do 02º Ofício de Imóveis da Comarca de Belém/PA, objeto da lide ora transacionada.

2. Os Requeridos JOSE CARLOS DA SILVA DIAS e JOSE FRANKLIN DA SILVA DIAS assumem desde já toda e qualquer responsabilidade, obrigações e demais despesas relacionadas ao imóvel do item 1 desta transação, retroativas até a data de 14/07/2005.

3. Considera-se efetivamente quitado e perfectibilizada a transação de propriedade do imóvel urbano sito à Alameda Cezar Augusto, com entrada pela Rua Cezar Augusto, na localidade Morumbira, na ilha de Mosqueiro, nesta Comarca, matrícula nº 269, fls. 269, Livro nº 2-G.S, R.01.M.269 perante o Cartório do 02º Ofício de Imóveis da Comarca de Belém/PA na data de 14/07/2005, pelo importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para efeitos fiscais.

4. Os Requeridos JOSE CARLOS DA SILVA DIAS e JOSE FRANKLIN DA SILVA DIAS se obrigam a proceder com a averbação do registro de compra e venda, perante Cartório de Registro de Notas nesta Comarca, com prazo máximo de 60 (sessenta) dias corridos a partir da homologação do presente instrumento, bem como proceder com a confecção da Escritura de compra e venda.

5. As partes desde já requerem que este D. Juízo na sentença homologatória do presente instrumento determine a expedição de mandado para a realização da averbação do acordo pelo Cartório de Registro de Notas da Comarca de Belém/PA.( PJe ID 100925893 dos autos processo n. 0845678-08.2023.814.0301, do acervo da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém-Pará)

Cumpre dizer que aquele Juízo decidiu por sobrestar o feito até o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro n.
1005386-54.2023.401.39.02, que tramita pela 2ª Vara Cível e Criminal Federal de Santarém, não homologando a transação.
[1]

Apesar da posição daquele Juízo, o conteúdo da transação aduz a existência do negócio jurídico feito no ano de 2005 cuja desídia ocorreu pelos novos compradores. Não

vejo fraude à execução ou outro obstáculo ao pagamento do credor, até por qual razão a negociação remonta ao ano de 2005, portanto, muito anterior ao momento da propositura da Ação Judicial com almejo de execução de título extrajudicial que data do ano de 2019.

Então, é de se reconhecer que o Agravante seja

detentor do único bem que se encontrado, restando saber se se enquadra nos ditames da Lei n. 8.009/1990.

Segundo os termos do artigo 1º da legislação sob enfoque:

Art. 1º O imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, é impenhorável e não responderá por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra natureza, contraída pelos cônjuges ou pelos pais ou filhos que sejam seus proprietários e nele residam, salvo nas hipóteses previstas nesta lei.

Dessarte,

CARLOS ALBINO FIGUEIREDO DE MAGALHÃES
conseguiu comprovar que o imóvel penhorado é único e servível à moradia de sua família, sendo irrelevante a qualidade luxuosa do bem eis estar localizado no bairro de Nazaré.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça decide:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
BEM DE FAMÍLIA. PROTEÇÃO. IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE
. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. OBSERVÂNCIA DOS LIMITES E BASES DE CÁLCULO DO ART. 85, § 2º, DO CPC/2015. PRECEDENTE QUALIFICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei nº 8.009/90" (AgInt no AREsp 2.107.604/SP, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/10/2022, DJe de 19/10/2022), cf. AgInt no AREsp 2.179.277/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2022, DJe de 7/12/2022.

2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos Recursos Repetitivos, reafirmou o entendimento da Segunda Seção e consolidou que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância das bases de cálculo e dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC (REsp 1.850.512/SP, Relator Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, DJe de 31/5/2022).

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no REsp n. 2.091.536/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 17/5/2024.)O destaque é meu.

........................................................................................................

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM DE FAMÍLIA.
IMÓVEL DE ALTO VALOR. IMPENHORABILIDADE MANTIDA
. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, para efeito da proteção do art. 1º da Lei n. 8.009/1990, basta que o imóvel sirva de residência para a família do devedor, sendo irrelevante o valor do bem. Isso porque as exceções à regra de impenhorabilidade dispostas no art. 3º do referido texto legal não trazem nenhuma indicação nesse sentido. Logo, é irrelevante, a esse propósito, que o imóvel seja considerado luxuoso ou de alto padrão.

2. A aplicação da multa prevista no § 4º do art. 1.021 do CPC/2015 não é automática, porquanto a condenação da parte agravante ao pagamento da aludida multa - a ser analisada em cada caso concreto, em decisão fundamentada - pressupõe que o agravo interno mostre-se manifestamente inadmissível ou que sua improcedência seja de tal forma evidente que a simples interposição do recurso possa ser tida, de plano, como abusiva ou protelatória, o que, contudo, não se verifica na hipótese examinada
.

3. Agravo interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.456.158/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 17/4/2024.)O negrito é meu.

À vista disso, o imóvel penhorado - apartamento 1102, Edifício

Turquesa situado na Rua Gentil Bittencourt, nº 1206, antigo número 608, entre Av. Generalíssimo Deodoro e Travessa Quatorze de Março – é impenhorável por força do artigo 1º
da Lei n. 8.009/1990, desconstituindo-se a penhora sobre realizada.

Ante o exposto, conheço do Recurso de Agravo de Instrumento e dou

provimento para cassar a Interlocutória combatida e assim reconhecer a impenhorabilidade do bem sob enfoque e, por via de consequência, desfazer a penhora incidente sobre segundo fundamentos ora esposados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se a baixa no PJE com o consequente

informe

ao Juízo de origem para fins devidos.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

RELATORA

[1]

DECISÃO
.
Procedo à inclusão do código de sobrestamento do presente feito e a remessa dos autos à Secretaria, onde deverão ficar acautelados, aguardando a informação das partes sobre o julgamento definitivo dos Embargos de Terceiro, interpostos nos autos do processo nº 1005386-54.2023.401.39.02, que tramita pela 2ª Vara Cível e Criminal Federal de Santarém. Cumpra-se.Belém, PA, 28 de junho de 2024.BETÂNIA DE FIGUEIREDO PESSOA .Juíza de Direito Titular da 5ª Vara do Juizado Especial Cível de Belém(PJe ID 118906311)

Belém, 18/10/2024